Tribunal: STF
Processo: HC 226574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Brasil Dantas em favor próprio contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.267.398/AP.



    O impetrante narra que foi beneficiado, em 24.5.2022, pela ordem no HC 215.527 de minha relatoria, para que se intimasse a vítima do crime de estelionato para oferecer a representação contra ele, sob pena de decadência (eDOC 12). Feita a representação, o Tribunal de origem manteve a condenação. Foi interposto recurso especial contra o acórdão condenatório, o qual foi inadmitido na origem. Por fim, o agravo teve seguimento negado.



    Nas razões (eDOC 1), o impetrante alega: que não poderia ter sido condenado, diante do pedido de absolvição do Ministério Público (p. 3); que o crime não teria se consumado (p. 4); que a representação posterior não seria válida e que não teria partido da verdadeira vítima (p. 5); que o crime seria de impossível consumação; que não haveria prova da fraude; e que haveria ilegalidade na negativa de seguimento ao recurso extraordinário. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada “a anulação de todos os atos posteriores à intimação da vítima errada, com a remessa dos autos ao Tribunal Estadual, para prosseguimento do feito. Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer a determinação ao STJ que remeta os autos para processamento e julgamento do Recurso Extraordinário”.



    É o relatório. 



    Decido.



    O impetrante aponta como ato coator a decisão que não conheceu do recurso especial com agravo.



    Todavia, seu fundamento são supostas ilegalidades no acórdão que manteve sua condenação e na posterior representação da vítima.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar o descabimento do recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes...”. (HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar a apontada ilegalidade praticada pelo Tribunal de Justiça do Amapá (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente